Tribunal: TJBA
Processo: 8067901-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067901-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: LARISSA TEIXEIRA COELHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ROBSON SILVA MELO

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Master S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, nos autos de ação proposta por Larissa Teixeira Coelho, deferiu parcialmente tutela de urgência para: a) limitar os descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos da autora; e b) determinar a apresentação dos contratos firmados e saldos atualizados, sob pena de multa.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na legalidade da limitação judicial dos descontos mensais referentes a contratos de crédito consignado, inclusive aqueles celebrados sob a modalidade de cartão de crédito consignado, diante da alegação de regularidade das operações bancárias e previsão normativa estadual de margem consignável autônoma.

O recorrente questiona ainda a imposição de deveres de transparência contratual na fase inicial do processo.

III. Razões de decidir: A decisão de origem observou os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, protegendo o mínimo existencial da consumidora, sem inviabilizar completamente a cobrança das dívidas assumidas.

É admissível a flexibilização dos limites de descontos previstos na legislação quando constatada situação de superendividamento ou comprometimento da subsistência, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor e do caráter massificado e não personalizado das operações financeiras.

A diferenciação entre modalidades de crédito não pode servir para elidir a incidência das normas de proteção ao consumidor quando há efeitos práticos equivalentes, como a dedução automática da remuneração mensal.

A determinação de exibição dos contratos e saldos atualizados reforça o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), sendo medida essencial para o controle judicial da legalidade e eventuais abusividades contratuais, especialmente no início da demanda.

A pretensão de autorizar o depósito de valores contratados carece de suporte fático e probatório suficiente nesta fase processual, pois envolve matérias que exigem dilação probatória, tais como a apuração de inadimplemento e cláusulas abusivas.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8067901-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO MASTER S/A,
onde figura como agravada
LARISSA TEIXEIRA COELHO
, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA